Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0719335-91.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WATSON MARIANO DA SILVA RECORRIDO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, tampouco na inicial do processo, razão pela qual o recorrente foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do Recurso Inominado (ID 78946210). Todavia, o recorrente peticionou postulando a concessão da gratuidade de justiça (ID 79062412), Embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer momento, o seu deferimento não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeitos ex-nunc), consoante art. 99 do CPC. Precedentes TJDFT: acórdãos n. 2014906 e 1911624. Assim, não havendo pedido de gratuidade na peça recursal, há preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC). Nesse cenário, resta evidente a inexistência de recolhimento do preparo recursal nas 48h seguintes à interposição do recurso. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, visto que a relação processual sequer foi angularizada. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital